Tribunal: TJMT
Processo: 1014323-44.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014323-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Caução, Multas e demais Sanções]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (AGRAVANTE), AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - AGER - CNPJ: 27.836.166/0001-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO – VEDAÇÃO PROCESSUAL – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – CABIMENTO APENAS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O Agravo Interno é o recurso cabível para submeter ao crivo do colegiado a insurgência contra decisão proferida de forma monocrática pelo Relator, não sendo admissível contra decisão colegiada (art. 1.021, do CPC e ART. 134-A, do RITJMT).

2. Inaplicável, ao caso, o princípio da fungibilidade recursal, por configurar erro grosseiro, que atrai inclusive a incidência da multa prevista no §4º, do art.1.021, do CPC, com base no princípio constitucional da razoável duração do processo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo interno interposto pela ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA., em face do v.
acórdão proferido por esta Câmara, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento que interpôs contra
a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação anulatória de multa administrativa em desfavor da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Barra do Garças – AGER BARRA e outro, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, ante a ausência dos requisitos descritos no art. 300, do CPC, haja vista o não recolhimento do preparo recursal na forma determinada
.

Inconformada, a agravante sustenta que o pagamento fora realizado dentro das 48 (quarenta e oito) horas, conforme dispõe a Resolução n. 02/2021, do TJMT, contudo, o comprovante de pagamento não foi disponibilizado por uma burocracia do sistema interno da Concessionária.

Segue sustentando, que realizou o pagamento do preparo recursal de forma tempestiva.

Por fim, requer a reforma do v. acórdão, a fim de que seja dado regular processamento ao recurso principal.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada (id. 174133669), não apresentou manifestação.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a Águas de Barra do Garças Ltda. ajuizou ação anulatória de multa administrativa em desfavor da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Barra do Garças – AGER BARRA e outro, visando a nulidade da multa aplicada no Auto de Infração n. 19/2020, sob a alegação de que a referida penalidade violou dispositivos legais e não foi devidamente fundamentada.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos do art. 300, do CPC, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade da multa objeto da demanda (id. 135984678 – pág. 131/134).

Inconformada com a r. decisão, a autora aviou agravo de instrumento, contudo,
diante da não comprovação do pagamento do preparo recursal (id. 136029154), foi determinado à agravante o pagamento em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, sob pena de deserção (id. 153622180), cuja decisão não adveio qualquer recurso.

Assim, ao invés de cumprir a r. decisão, a recorrente preferiu apresentar manifestação informando que realizou o pagamento do preparo recursal no prazo legal, mas, que a juntada do comprovante não ocorreu por falha no seu sistema interno (id. 136756196).

Por conseguinte,
diante do não recolhimento do preparo recursal na forma determinada,

esta Câmara não conheceu do aludido recurso,
com fulcro nos arts. 932, inc. III e 1.007,
caput
, ambos do CPC c/c art. 51, inc. L, do RITJMT

(id. 164235182).

Irresignada, agora em sede de agravo interno,
a agravante sustenta que o pagamento fora realizado dentro das 48 (quarenta e oito) horas, conforme dispõe a Resolução n. 02/2021, do TJMT, contudo, o comprovante de pagamento não foi disponibilizado por uma burocracia do sistema interno da Concessionária.

Segue sustentando, que realizou o pagamento do preparo recursal de forma tempestiva.

Por fim, requer a reforma do v. acórdão, a fim de que seja dado regular processamento ao recurso principal.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explica-se.

Ora, com a devida vênia, é cediço que o Recurso de Agravo Interno é cabível apenas na hipótese prevista no Código de Processo Civil, e taxativamente no Regimento Interno do Tribunal, especificamente em face de decisão monocrática proferida pelo Relator, não incluindo o seu aviamento quando se tratar de acórdão, visto que advém de decisão colegiada.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ, confira,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO.

1. Não é cabível agravo regimental contra acórdão proferido por órgão colegiado desta Corte. Precedentes do STJ
.

2. Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa prevista no art. 557, §2º, do CPC, ficando a interposição de novos recursos condicionada ao depósito do respectivo valor.”
(AgRg nos EDcl no AgRg no Ag n. 1.410.442/RJ, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.06.2012 – negritei)

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO – VEDAÇÃO PROCESSUAL – NÃO CONHECIDO.

Não pode ser conhecido o agravo interno interposto contra decisão colegiada
.”
(RAIN n. 0009693-24.2016.8.11.0015, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 23.06.2021 – negritei)

“AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO COLEGIADA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – CABIMENTO APENAS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC.

1. O Agravo Interno é o recurso cabível para submeter ao crivo do colegiado a insurgência contra decisão proferida de forma monocrática pelo Relator, não sendo admissível contra decisão colegiada (arts. 1.021 do CPC e 134-A do RITJMT)
.

2. Inaplicável, ao caso, o princípio da fungibilidade recursal, por configurar erro grosseiro, que atrai inclusive a incidência da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC, com base no princípio constitucional da razoável duração do processo.

3. Recurso não conhecido.”
(RAIN n. 1004481-87.2017.8.11.0041, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 04.07.2023 – negritei)

Cumpre ressaltar, ainda, que a espécie não comporta que se aplique o princípio da fungibilidade recursal, segundo o qual a parte recorrente não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro, desde que não se trate de hipótese de erro grosseiro ou má-fé, bem como que seja respeitado o prazo de interposição do recurso adequado.

Com efeito, no caso destes autos, a despeito de não se vislumbrar hipótese de má-fé da agravante, o equívoco não pode ser considerado escusável, na medida em que configura erro grosseiro manejar “Agravo Interno”, que se destina a modificar decisão monocrática, contra Acórdão que se sujeita a Recurso Especial para o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, III, CF e art. 1.029, do CPC.

Ademais, não se pode dar fungibilidade como aclaratórios, uma vez que conta com prazos distintos, e interposto após o prazo de 05 (cinco) dias do referido recurso.

Dessa forma, em razão de tal impedimento legal, é de clareza solar que o presente agravo interno não deve ser conhecido, pois, restou apresentado em face de acórdão.

Sendo assim, em se tratando de recurso manifestamente inadmissível, torna-se inevitável a aplicação da multa prevista no parágrafo 4º, do art. 1.021, do CPC, que assim dispõe:

“§4º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

Nessa trilha, a sansão tem notório caráter repressivo e preventivo, servindo para balizar o comportamento das partes em casos tais de modo a evitar o uso futuro de expedientes infundados, contribuindo assim para a solução da lide em menor tempo. A propósito:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONTRATO ADMINISTRATIVO. MULTA DO ART. 1.021. § 4º, DO CPC QUE ATINGE MONTANTE CINCO VEZES MAIOR QUE O DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL. REDUÇÃO DA SANÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte entende que a interposição de agravo manifestamente improcedente atrai a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, que tem caráter repressivo e preventivo, com base no princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal
.

2. Entretanto, quando se verifica que o valor anteriormente fixado para a sanção atinge montante cinco vezes maior que a condenação principal, a redução do valor da multa é medida que se impõe, visto que a fixação da sanção em seu patamar mínimo atinge, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma plena, o objetivo de resguardar a razoável duração do processo, considerados o valor atualizado da causa e da condenação principal.

3. Embargos de declaração providos apenas para alterar o valor da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, anteriormente fixada em 5% do valor atualizado da causa, para 1% do valor atualizado da causa.”
(STF, ARE n. 895868 AgR-ED-ED, 2ª turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29.06.2018 – negritei)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÕES NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - ACORDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. Descabe Agravo Interno contra acórdão proferido por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 1.1. Conforme os arts. 1021 do Código de Processo Civil e 258 do RISTJ, somente as decisões singulares são impugnáveis por Agravo Interno, configurando, assim, erro grosseiro a interposição do presente recurso. 1.2. Portanto, o recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa
.

2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.”
(STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.865.763/CE, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 13.12.2021 – negritei)

“AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO COLEGIADA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE – CABIMENTO APENAS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC.

1. O Agravo Interno é o recurso cabível para submeter ao crivo do colegiado a insurgência contra decisão proferida de forma monocrática pelo Relator, não sendo admissível contra decisão colegiada (arts. 1.021 do CPC e 134-A do RITJMT).

2. Inaplicável, ao caso, o princípio da fungibilidade recursal, por configurar erro grosseiro, que atrai inclusive a incidência da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC, com base no princípio constitucional da razoável duração do processo
.

3. Recurso não conhecido.”
(TJMT, RAIN n. 1006297-53.2019.8.11.0003, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Rela. Dra. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 14.03.2023 – negritei)

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Em resultando unânime a decisão colegiada,
FIXO
multa em favor da parte Agravada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, assim procedendo com fulcro no §4º, do art. 1.021, do CPC, e nos termos da fundamentação supra expendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023